Tribunal: TJDFT
Processo: 0738492-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738492-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS PEPE LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por IRMÃOS PEPE LTDA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0734700-49.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID 208528907): Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte autora, em suma, que terceiro, sob perfil @amateurrunnerdf, estaria utilizando a plataforma Instagram, administrada pela requerida, para disseminar suposta informação difamatória contra o autor. O usuário teria publicado comentários prejudiciais nas publicações da conta @pepe_tintas, com afirmações falsas e ofensivas, tais como: “não comprem nessas lojas. Vendem produtos errados e se recusam a devolver os valores. Não respeitam os consumidores”. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “a) A concessão da tutela provisória de urgência, determinando que o réu forneça, de forma imediata, todos os registros de acesso e informações cadastrais vinculados ao perfil falso @amateurrunnerdf, especificamente no link https://www.instagram.com/amateurrunnerdf?igsh=bmpoZmpoODIycnFr, incluindo dados como nome de usuário, endereço IP, e quaisquer outras informações necessárias para a identificação do responsável pela criação e manutenção da conta; b) A concessão da tutela provisória de urgência, ordenando a exclusão imediata da página ou perfil falso @amateurrunnerdf, especificamente no link https://www.instagram.com/amateurrunnerdf?igsh=bmpoZmpoODIycnFr, que está causando difamação e prejudicando a imagem do autor; c) Em caso de descumprimento da decisão, que seja fixada uma multa diária, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, suficiente para assegurar o cumprimento da ordem e mitigar os danos contínuos sofridos pelo autor;” (já conforme emenda de ID 208425167, p. 10). Determinada a emenda inicial para indicação das URLs que conteriam os alegados (ID 207994939), ofertada no ID 208425167. É o breve relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. A liberdade de expressão constitui alicerce fundante de uma sociedade democrática; entretanto, seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. A supramencionada Lei estabelece, em seu art. 7o, que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e que o usuário tem direito à inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial. O art. 22 da referida Lei, todavia, prevê que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Para tanto, dispõe o art. 22, parágrafo único, que o requerimento deverá o demandante instruir seu requerimento com indícios da ocorrência de ato ilícito, a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e ainda o período ao qual se referem os registros. Confira-se: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Nesta fase de “summaria cognitio”, constato a existência de avaliação negativa por usuário não identificado, sob a alcunha de “@amateurrunnerdf”, a respeito de serviços supostamente prestados pelo autor. À evidência dos elementos probatórios constantes nos autos, não se pode aferir se se trata de perfil falso, como aventado na exordial, assim como o criador do perfil não figura no polo passivo da demanda, de modo que os contornos subjetivos da lide impedem provimento jurisdicional que atinja diretamente a sua esfera jurídica, sob pena de violação do devido processo legal (art. 5°, inc. LIV, da CF/88). À míngua de contraditório e ampla defesa, torna-se inviável profunda análise de eventual abuso no conteúdo ou na forma com que foi retratado, senão de eventual dever (ou não) da provedora de aplicações de internet em fornecer registros de conexão ou de registros de acesso. Nesse passo, não vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Noutro giro, a pretensão para acesso imediato a todos os registros de acesso e informações cadastrais vinculados ao perfil falso @amateurrunnerdf, incluindo dados como nome de usuário, endereço IP, e quaisquer outras informações necessárias para a identificação do responsável pela criação e manutenção da conta, é claramente satisfativa e esgota a integralidade da pretensão condenatória, esbarrando, pois na vedação de provimentos jurisdicionais que redundem em irreversibilidade (art. 300, §3°, do CPC). Pelo exposto, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. [...] O Agravante alega que: 1) ajuizou ação contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, visando obter os dados cadastrais do usuário responsável pelo perfil anônimo @amateurrunnerdf na rede Instagram, plataforma administrada pelo Agravado; 2) o referido perfil tem sido utilizado para divulgar informações difamatórias contra o agravante, prejudicando sua imagem perante os clientes; 3) o usuário, em diversas publicações na conta @pepe_tintas, fez afirmações falsas e ofensivas, como: “não comprem nessas lojas. Vendem produtos errados e se recusam a devolver os valores. Não respeitam os consumidores”, o que compromete a imagem da empresa e induz os consumidores ao erro; 4) com o objetivo de identificar o autor das postagens e buscar a devida reparação pelos danos sofridos, o agravante pleiteou, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória, solicitando que a plataforma fornecesse os dados cadastrais do usuário, com fundamento no art. 15 da Lei 12.965/2014; 5) a urgência da medida reside no fato de que o perfil @amateurrunnerdf, utilizado para veicular as ofensas, pode ser deletado a qualquer momento, seja pelo próprio usuário ou por determinação da plataforma. Nesse caso, os dados cadastrais e registros de acesso indispensáveis para identificar o autor das postagens ofensivas seriam perdidos definitivamente; 6) o perigo de dano irreparável está claramente demonstrado, uma vez que, caso tais dados sejam excluídos, o Agravante ficaria impossibilitado de obter as informações necessárias para responsabilizar o autor pelas postagens ofensivas. Além disso, o art. 15 da Lei n. 12.965/2014 determina que os provedores de aplicação de internet devem manter os registros de acesso por apenas seis meses. Com o decurso desse prazo sem a devida preservação dos dados, o prosseguimento da ação restaria inviabilizado; 7) o dano irreparável reside no fato de que, sem os dados cadastrais e registros de acesso do perfil @amateurrunnerdf, o Agravante será impossibilitado de identificar o autor das publicações difamatórias e, consequentemente, ficará sem meios para exercer seu direito de defesa e obter a reparação dos danos morais e patrimoniais sofridos. A exclusão dos dados ou do perfil inviabiliza a continuidade da ação, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, para que seja determinado ao Agravado forneça os dados cadastrais completos do usuário responsável pelo perfil @amateurrunnerdf, nos termos do art. 15 da Lei 12.965/2014. No mérito, pede a confirmação da tutela requerida. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal foi recolhido (ID 63986919). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A Lei n. 12.965/14 constitui como fundamento para o uso da internet no Brasil o respeito à liberdade de expressão, confira-se o Art. 2o “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão”. Portanto, a veiculação de qualquer conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advir latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei n.12.965/14, arts 20 e 21). O Agravante defende que as postagens formuladas na rede da Agravada comprometem a sua imagem e induz os consumidores ao erro, pois são afirmações falsas e ofensivas, como: “não comprem nessas lojas. Vendem produtos errados e se recusam a devolver os valores. Não respeitam os consumidores”. Assim, com o objetivo de identificar o autor das postagens e buscar a devida reparação pelos danos sofridos, requer, em caráter de urgência, a concessão de tutela provisória, solicitando que a plataforma fornecesse os dados cadastrais do usuário. Conforme bem destacado pelo Juízo recorrido, o art. 22 da referida Lei prevê que a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Todavia, o demandante deve instruir seu requerimento com indícios da ocorrência de ato ilícito, a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e ainda o período ao qual se referem os registros. Confira-se: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. No presente caso, nessa análise sumária, observa-se que as publicações imputadas como falsas e ofensivas são, na verdade críticas e referências à forma de tratamento recebida pelo consumidor, não se configurando, de plano, como abuso no manejo da liberdade de expressão, não se vislumbrando indícios da ocorrência do ilícito ou justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. Nessa análise sumária, típica desse momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que à primeira vista, trata-se apenas de uma avaliação da Agravada, postada de forma confidencial, que a princípio não é apta a causar dano ao Agravante. Cumpre pontuar que a matéria alegada no presente agravo gira em torno a questões fáticas que extrapolam da apreciação sumária em sede de tutela recursal, visto que demandam dilação probatória. Ante o exposto, indefiro antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 15:59:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador